Tribunal: TJSP
Processo: 1009152-51.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009152-51.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante JULIANA BROSO JORDÃO MORI, é apelado CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO ZARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Apelação n. 1009152-51.2019.8.26.0564
Apelante: Juliana Broso Jordão
Apelado: Condomínio Edifício Zara
Voto n. 18.839
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. Extinção do processo,
sem resolução do mérito, por desistência.
Requerida depois da citação, a desistência
da ação acarreta para o autor o dever de
suportar os honorários de advogado da parte
contrária.
Aplicação
do
princípio
da
causalidade. Honorários devidos. Recurso
provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
para impugnar a sentença de fls. 166, proferida pela juíza da 1a Vara
Cível da Comarca de São Bernardo do Campo, Dra. Carolina Nabarro
Munhoz Rossi, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
em razão do pedido de desistência formulado pelo autor.
Segundo a apelante, ré, a sentença deve ser
parcialmente
reformada,
em
síntese,
“para que os honorários
advocatícios sejam fixados em desfavor do condomínio sucumbente
que pediu a desistência do feito após a contestação ofertada pela
apelante, entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, na forma
da correta interpretação do § 2o, do artigo 85, do Código de
Processo Civil”.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 208/209)
e respondido (fls. 198/201).
Esse é o relatório.
O recurso deve ser provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Como é cediço, consoante dispõe o artigo 85,
“caput”, do CPC: “a sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor”. Observe-se, nesse passo, que deve ser
entendido como sentença, para fins do referido dispositivo “todo
provimento judicial que extingue o processo, sem ou com julgamento
de mérito” [grifei] (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 4a ed.,
São Paulo, RT, 2011, p. 60).
Realmente, “mesmo em casos de extinção do
processo sem resolução do mérito, deve haver a fixação da verba
honorária, que será arbitrada observando-se o princípio da
causalidade” [grifei] (STJ, AgRg-REsp n. 1082662-RS, 2a Turma, j.
18-11-2008, rel. Min. Castro Meira).
Como se sabe, “pelo princípio da causalidade,
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de
incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes
(...)” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de
Processo Civil Comentado, 12a edição, São Paulo, Revista dos Tribunais,
2012, p. 271).
Pois bem.
No caso em análise, após a contestação, a
própria parte autora requereu a extinção do processo (ver fls. 153).
Ocorre que, rigorosamente, o caso era de reconhecimento de
ilegitimidade passiva, pois a ré, Juliana Broso Jordão Mori (fls. 149)
não é devedora nem mesmo condômina, mas sim terceira com nome
parcialmente correspondente ao da real devedora (Juliana Munhoz Mori
- ver fls. 154/165), que quitou a dívida. De todo modo, nesse contexto,
não há como negar, portanto, que foi o autor quem desencadeou este
processo, ainda que supostamente de boa-fé, sendo considerado vencido
na medida em que formulou pedido que não pode mais ser examinado,
devendo, assim, arcar com os ônus da sucumbência.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, a saber:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 20, DO CPC.
ARTIGO 267, VIII DO CPC.
1. A extinção do processo sem resolução de
mérito em razão de pedido expresso da parte (art.
267, VIII - CPC) importa na sua condenação na verba
honorária, à luz do artigo 20, do CPC.
2. É inequívoco que, se o processo extingue-
se sem exame de mérito, o vencido é a parte que
formulou pedido que não pode ser mais examinado.
3. Se a desistência ocorre antes da citação,
o autor responde apenas pelas custas e despesas
processuais, mas não por honorários de advogado.
Requerida depois da citação, a desistência da ação
acarreta para o autor o dever de suportar os
honorários de advogado da parte contrária (In, Nelson
Nery Junior, Código de Processo Civil Comentado, 10a
edição, Revista dos Tribunais, artigo 26, página 236)
4.
'In
casu',
são
devidos
honorários
advocatícios porque a parte autora requereu a
desistência do feito após a contestação.
5.
Precedentes:
REsp 858.922/PR, DJ
21.06.2007; AgRg nos EDcl no REsp 641.485/RS, DJ
14.12.2007 .
6. Agravo Regimental desprovido” (STJ, AgRg-
REsp n. 866.036-RJ, 1a Turma, j. 17-04-2008, rel. Min.
Luiz Fux).
E mais:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO.
FALTA
DE
INTERESSE.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1. A desistência da ação impõe à parte
autora
arcar
com
as
verbas
de
sucumbência.
Precedentes do STJ.
2. Alterar tal premissa a partir do exame
da causalidade exigiria valorar o ocorrido em processo
administrativo, que não foi mencionado na petição
inicial nem acostado aos autos. Inviável reabrir a
instrução para dirimir essas dúvidas, porquanto o STJ
está vinculado aos fatos e questões postas (Súmula
7/STJ).
3. Agravo Regimental não provido” (STJ,
AgRg-REsp 1.236.752-PR, 2a Turma, j. 12-04-2011, rel.
Min. Herman Benjamin).
Por fim, na espécie, entendo justo estabelecer
os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da
atualizado da causa, percentual que remunera adequadamente o advogado
e não se mostra excessivo, considerando o grau de zelo do profissional, o
lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o
trabalho realizado e o tempo exigido para tanto.
Posto isso, dou provimento ao recurso, nos
moldes indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica